Tribunal: STF
Processo: ACO 2443
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre propôs, contra a União, ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando, com fundamento no art. 195, I, “a”, e § 4º, da Constituição Federal, a desconstituição dos créditos lançados pelo ente central relativos à contribuição sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho.



    Em 25 de setembro de 2014, o ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade dos referidos créditos tributários e obstar a inscrição da parte autora em cadastros federais de inadimplentes.



    A União, com a petição/STF n. 48.611/2014, interpôs agravo interno, apontando a incompetência do Supremo. 



    O Plenário, em 7 de maio de 2015, desproveu-o, assentando caber a este Tribunal o exame da causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, presente possível conflito federativo. Formalizados embargos de declaração, foram rejeitados.



    Por meio da petição/STF n. 7.229/2018, a União ofereceu contestação. Reiterou a alegação de incompetência do Supremo. No mérito, reconheceu a procedência do pedido da parte autora, levando em conta o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 595.838, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de fevereiro de 2015.



    O Estado do Acre manifestou-se em réplica (petição/STF n. 111.962/2021). 



    Eis o relatório. Decido.



    2. A questão da competência do Supremo foi discutida em sede de agravo interno e de embargos declaratórios, tendo o Plenário decidido que o caso se insere na previsão do art. 102, I, “f”, da Carta da República:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    Superada a preliminar, há, no mérito, o reconhecimento, pela União, da procedência do pedido.



    3. Ante o quadro, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado (CPC, art. 487, III, “a”), para desconstituir os créditos lançados pela União nos DEBCADs n. 37.156.505-7 e 51.010.710-9, referentes à contribuição sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho, julgando extinto o processo, com resolução do mérito.



    Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 8% do valor atualizado da causa (CPC, arts. 85, § 3º, II, e 90).



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator